Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726907-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMELL PERFUMARIA LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Smell Perfumaria Ltda. e Adolfo Fernandes Pinheiro pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o pedido do exequente e determinou a realização de nova tentativa de alienação dos imóveis penhorados, em leilão judicial. Em suas razões, os agravantes sustentam que o laudo de avaliação dos imóveis, realizado por oficiala de justiça, apresenta defasagem em relação ao valor real do imóvel. Assevera que o Juízo de origem determinou o novo leilão sem proceder à nova avaliação dos bens, apesar de indicação do leiloeiro nesse sentido. Argumenta que o laudo original foi produzido há dois anos e não reflete o valor atual de mercado da sala comercial, o que legitima a realização de nova avaliação, nos termos do art. 872, inciso II, do CPC. Afirma que existem outras unidades imobiliárias, no mesmo prédio, com valores superiores ao da avaliação realizada em 2022, conforme revela pesquisa no site Wimóveis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova avaliação dos bens a serem leiloados. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. O Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito, com a realização do leilão, apenas após a preclusão da decisão recorrida (ID de origem no 195035992), que resta obstada pela própria interposição do presente agravo de instrumento. Além disso, os agravantes não trouxeram elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a situação fática que legitima a medida excepcional de nova avaliação do bem, nos termos do art. 873, inciso II, do CPC. A mera indicação de links de anúncios, sem o cotejo específico das características dos imóveis indicados e das relativas ao imóvel avaliado por oficial de justiça, não é suficiente para legitimar a renovação da diligência. E, em linha de princípio, o mero transcurso do tempo desde a avaliação original, por si só, também não justifica a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator